Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. Na hipótese, verificou-se que o acórdão não mencionou uma das parcelas pagas a título de comissão de corretagem, fazendo-se necessário o esclarecimento do ponto a fim de evitar futura rediscussão.
3. Embargos de declaração acolhidos.